Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-44.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Demora e ausência no atendimento médico. Aborrecimento não configurado como dano moral. Falta de nexo causal com o estado físico do paciente. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) formulado em desfavor de hospital privado, em razão de demora e de ausência no atendimento de consulta ortopédica, não emergencial, agendada no dia anterior.
2. O autor afirma que realizou agendamento de consulta ortopédica junto ao recorrente para avaliar dores em seu quadril. Narra que se dirigiu até o hospital com trinta minutos de antecedência e permaneceu por mais de duas e horas e meia sem atendimento, sendo informado que o médico não compareceria para a consulta, oportunidade em que lhe foi oferecido reagendamento, no mesmo dia, com outro profissional, contudo sem previsão de prazo para atendimento. Considera demonstrada a perda de tempo útil e a inércia do hospital em minimizar dos danos causados. Acrescenta que suportou fortes dores no quadril sem receber tratamento adequado.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a demora e a ausência no atendimento médico agendado caracterizam dano moral indenizável; e (ii) avaliar se o estado de fragilidade física do autor se agravou com a conduta do hospital, configurando o dano moral.
III. Razões de decidir
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a demonstração de falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.
5. A demora e ausência do atendimento médico, mesmo que considerada em mais de duas horas e meia, conforme alegado pelo autor, não evidencia dano moral em dimensão passível de reparação. É necessário nítida ofensa aos atributos da personalidade, como a integridade física e psicológica, necessários para a caracterização do dano extrapatrimonial indenizável.
6. Não há nexo causal entre o estado físico de fragilidade do autor e a conduta do hospital que deixou de realizar o atendimento da consulta agendada, uma vez que, o sofrimento alegado não resulta diretamente da espera para a consulta. Observo ainda que, embora inapropriada a conduta do hospital, este ofertou ao autor a possibilidade de atendimento, no mesmo dia, por outro profissional com a finalidade de minimizar a situação que lhe afligia. O sofrimento do autor e a espera por atendimento agendado, sem obter êxito, apesar de conceptível e compreensível, não traduz comportamento culposo do recorrente, capaz de ensejar indenização por danos morais.
7. Em que pese a angústia do autor pelo tempo de espera e não comparecimento do profissional à consulta previamente agendada, não foi reportado pelo autor a necessidade de urgência no atendimento ou maiores desdobramentos do evento a justificar a compensação buscada. Lamentavelmente, o recorrido não foi atendido no tempo e modo que entendia como devidos, cuja irresignação é absolutamente legítima. Entretanto, o atraso e a ausência do médico escolhido pelo autor constituem falha na execução do serviço contratado, mas sem alcance para atingir a dignidade, a honra ou a moral do autor, de forma que não resta demonstrada violação de direito de personalidade passível de configurar dano moral indenizável.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, afastando-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente vencido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, I e II.